Tribunal: TJDFT
Processo: 0739757-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADA. INTIMAÇÕES. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO INDIVIDUALIZADO. MEDIDA IMPERATIVA. DIREITO SUBJETIVO RESGUARDADO À PARTE. INTIMAÇÃO. PRESSUPOSTO DE APERFEIÇOAMENTO EFICAZ. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. REALIZAÇÃO EM NOME DO PATRONO, SE ESTÁ A PARTE ASSISTIDA. INTIMAÇÃO. OMISSÃO DO NOME DO PATRONO NOMEADO PELA PARTE. APERFEIÇOAMENTO. REQUISITOS AUSENTES. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO. PUBLICAÇÃO OU COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS (CPC, ARTS. 272, §§2o E 8o, e 280). DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPC, ARTS. 269, 272, §§1o E 5o, 280). EXECUTIVO. ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO (CPC, ART. 523). RESTITUIÇÃO DO PRAZO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte dos atos e termos do processo para que pratique ou deixe de praticar algum ato (CPC, art. 269), sendo efetivada, via de regra, pela publicação no órgão oficial, onde é dirigida precipuamente aos advogados, pois incumbe-lhes o acompanhamento do processo, a atenção aos prazos de impugnação, as manifestações cabíveis e oportunas, ou seja, o dinamismo da relação processual se aperfeiçoa com a efetiva participação do causídico, que também é guardião do devido processo legal, razão pela qual a ausência de publicação dos atos processuais em nome do patrono devidamente constituído e indicado pela parte, obstando a realização material do contraditório, ilidindo o devido processo legal, enseja nulidade ao processo (CPC, art. 272).
2. A subsistência de cadastro realizado em nome da empresa no sistema processual eletrônico para fins de recebimento de citações e intimações não elide a necessidade de, nas intimações que lhe são endereçadas, ser consignado, como pressuposto de eficácia e de desenvolvimento válido e regular do processo, o nome do advogado que indicara, se estiver patrocinada, e, sendo patrocinada por mais de um patrono, em nome de qualquer um deles se não houver indicação, sob pena de nulidade, por conseguinte, ineficácia do chamamento, precipuamente porque as intimações pertinentes aos atos processuais são realizados na pessoa do patrono, e não da parte, por encerrar pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo o litigante estar assistido por advogado devidamente constituído (CPC, arts. 269, 272, §§1o e 5o, e 280).
3. Tendo a parte executada constituído novo patrono para assisti-la, apresentando correlato pleito de alteração dos assentos processuais referentes à sua representação processual para fins de intimação, qualificada a omissão na alteração demandada, obstando a consumação da sua eficaz intimação acerca dos atos processuais realizados desde então em nome do patrono indicado, inclusive para o adimplemento voluntário da obrigação que a afligia, na forma do artigo 523, caput, do estatuto processual, a lacuna impregna vício insanável ao processo, determinando o reconhecimento da nulidade e a reabertura de prazo para adimplemento voluntário do débito em execução.
4. Agravo conhecido e provido. Maioria.